Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-67.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000435-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARETUZA DE FATIMA LEMES DOS SANTOS - CPF: 006.158.981-06 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ENIO DONATO JUNIOR - EPP - CNPJ: 26.191.737/0001-22 (APELADO), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), TW TELECOMUNICAÇOES RONDONÓPOLIS LTDA - (TW TELECOM) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – SUPOSTA COBRANÇA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ARETUZA DE FATIMA LEMES DOS SANTOS, visando reformar a sentença de ID. 127691859 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de n. 1000435-67.2020.8.11.0003, ajuizada em face de

ENIO DONATO JUNIOR - EPP,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões de ID. 127691861, o apelante aduz que a requerida realizou cobrança abusiva. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 127691864.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor busca a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, haja vista que no dia 17/05/2019, adquiriu um plano de internet da requerida, no valor de R$109,90 (cento e nove reais e noventa centavos), com data de vencimento para todo dia 10 (dez) de cada mês.

Relata que no mês de dezembro de 2019 passou por dificuldades financeiras e não conseguiu adimplir com o pagamento da referida parcela. Em razão disso, aduz que a empresa requerida enviou uma
“funcionária externa”
para realizar a cobrança pessoalmente na residência da requerente.

Aduz que no dia 10/01/2020, se deslocou até a empresa ré para efetuar o pagamento referente à parcela do mês de janeiro de 2020, tendo sido informada que após o pagamento da referida parcela seria liberado o sinal de internet à requerente, porém continuou sem o restabelecimento do serviço até 14/01/2020.

Requer, assim, a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

É incontroverso nos autos que a parte autora deixou de adimplir com o pagamento do plano de telefonia, portanto, o cerne da questão recai em analisar se a cobrança realizada foi abusiva, passível de gerar danos morais indenizáveis.

In casu,
o contexto fático do caso sub judice não recomenda a dispensa da comprovação que a parte autora teve a sua moral abalada, não tendo ela se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.

Assim, em que pese à possível situação desconfortável experimentada pela apelante, os fatos relatados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, circunstância que afasta a pretendida condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto retrata mero aborrecimento.

Portanto, ao caso em apreço, considerando que inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, não tendo esta comprovado a violação de seu direito de personalidade, não restam configurados os danos morais alegados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES APÓS A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO –– INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR TEMPO CONSIDERÁVEL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO INSTALADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO ( CPC, I, ART. 373)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus probatório não deve ser tratada como regra geral, mas excepcional, e a mera presença de hipossuficiência ( CDC, VIII, art. 6º) não impõe o deferimento automático do pedido em detrimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que diz que, quem alega, tem o dever (ônus) de provar os fatos alegados. 2. Inexistindo contraponto relevante quanto a legitimidade do laudo técnico judicial e complementar, é impositiva a manutenção da sentença considerando que a fornecedora de serviços se desincumbiu do ônus probatório ( CPC, II, art. 373), eis que em contrapartida, o autor não comprovou fatos constitutivos de seu direito (inciso I). (TJ-MT 10008824320178110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL – MORTE DE CRIANÇA RECÉM NASCIDA – INFECÇÃO HOSPITALAR NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO NOSOCÔMIO E O DANO EXPERIMENTADO – ÔNUS DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se reconheça a responsabilidade civil, há que se comprovar a conduta, o nexo causal e o dano experimentado pela parte. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há falar em dano moral. Inexistindo provas dos fatos constitutivos do direito, a ação deve ser julgada improcedente, nos termos do Art. 373, I do CPC. (TJ-MT - APL: 00094858920108110002 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 26/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/08/2017).”

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022